Tribunal: TJDFT
Processo: 0731602-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731602-30.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO PAULO DUARTE MELLO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. INSTRUMENTO CONSTITUCIONALMENTE PREVISTO PARA A SELEÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF. ADEQUAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE BOA CONDIÇÃO FÍSICA. NATUREZA DO CARGO A SER EXERCIDO. DESEMPENHO DAS FUNÇÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei no 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo, requer prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. 2. O concurso público é instrumento constitucionalmente previsto para a seleção de servidores públicos efetivos em cumprimento aos primados da impessoalidade, legalidade e eficiência e tem por escopo aferir a capacidade dos candidatos para o exercício do cargo almejado e selecionar os melhores preparados para o desempenho futuro da respectiva função administrativa. 3. A legalidade da exigência do Teste de Aptidão Física - TAF - depende: a) previsão em lei e no edital do concurso e; b) que o exame seja compatível com as atribuições a serem exercidas. 4. A Lei Distrital n. 4.949/2012 previu a possibilidade e a forma para a exigência de exames físicos nos concursos para provimentos de cargos no âmbito do Distrito Federal e o edital de abertura do concurso previu a realização do teste de capacidade física. 5. Portanto, não se mostra verossímil a alegação de que inexiste previsão legal para a submissão dos candidatos ao teste de aptidão física. Por fim, quanto à adequação da exigência de boa condição física, decorre da natureza do cargo a ser exercido que, no desempenho das funções de enfrentamento a atividades criminosas, pode vir a exigir dos Agentes de Polícia maior vigor físico. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 9o, inciso VI, da Lei 4.878/65, asseverando que a lei que criou o cargo não autoriza o recorrido a implementar, por meio de edital, qualquer outra forma de aferir a capacidade física senão a inspeção médica. Suscita a inaplicabilidade de Lei Distrital 4949/2012 e a inexistência de previsão legal para o teste de aptidão física para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. Pede seja concedida a antecipação da tutela recursal para assegurar a participação do recorrente no Curso de Formação Profissional e nas demais fases do concurso. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 37, incisos I e II, da Constituição Federal. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 9o, inciso VI, da Lei 4.878/65. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 42262395): (...) O concurso público é instrumento constitucionalmente previsto para a seleção de servidores públicos efetivos em cumprimento aos primados da impessoalidade, legalidade e eficiência e tem por escopo aferir a capacidade dos candidatos para o exercício do cargo almejado e selecionar os melhores preparados para o desempenho futuro da respectiva função administrativa.3. A legalidade da exigência do Teste de Aptidão Física – TAF – depende: a) previsão em lei e no edital do concurso e; b) que o exame seja compatível com as atribuições a serem exercidas.4. A Lei Distrital n. 4.949/2012 previu a possibilidade e a forma para a exigência de exames físicos nos concursos para provimentos de cargos no âmbito do Distrito Federal e o edital de abertura do concurso previu a realização do teste de capacidade física.5. Portanto, não se mostra verossímil a alegação de que inexiste previsão legal para a submissão dos candidatos ao teste de aptidão física. Por fim, quanto à adequação da exigência de boa condição física, decorre da natureza do cargo a ser exercido que, no desempenho das funções de enfrentamento a atividades criminosas, pode vir a exigir dos Agentes de Polícia maior vigor físico. Logo, a “falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado e a argumentação dissociada das razões adotadas pela Corte local impedem o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.032.897/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria nova análise de legislação local, providência vedada à luz do enunciado 280 da Súmula do STF (AgInt no REsp n. 2.017.066/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo extremo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 37, incisos I e II, do CF, embora a parte recorrente tenha defendido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, porquanto o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.” (ARE 1387119 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/12/2022). Ademais, a questão controvertida nos autos também foi solucionada com fundamento na interpretação da legislação local, o que impossibilita a revisão do aresto, na via eleita, por esbarrar no óbice do enunciado 280 da Súmula do STF (RE 1071091 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe-258 DIVULG 15-12-2022). Em relação ao pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028